Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706009-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAIMUNDO VASCONCELOS MELO, LUCIANA MARIA SILVA VASCONCELOS MELO AGRAVADO: DLUX DETAILS LTDA, HARUMY TOMONORI HONDA JR, ANTONIO VALTERNI RESENDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, tão somente, para afastar a determinação de intimação dos Réus/Agravados para purgar a mora. Os autos vieram-me conclusos, em substituição ao Relator que se encontra em gozo de férias. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação da parte agravada. Intime-se, portanto, a agravada para contrarrazoar o presente recurso, no prazo legal. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator